Tribunal: TJMT
Processo: 1015743-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015743-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), URIEL HANSEL PEREIRA RONDON - CPF: 099.858.871-74 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA GABRIELLY LANGNER DA SILVA - CPF: 075.888.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS HENRIQUE MERCADO - CPF: 068.061.331-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICOW BREGOLATO NICOLETI - CPF: 222.820.468-46 (VÍTIMA), JOSUE SOUSA SANTOS - CPF: 615.190.463-08 (VÍTIMA), F. D. S. C. - CPF: 070.311.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
ROUBO MAJORADO, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR
— PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA —
MÉRITO
— IMPROCEDÊNCIA — DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — ENUNCIADO N. 06 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS — INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da custódia cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos demais denunciados, por se tratar de crimes de roubo majorado, tortura e corrupção de menor perpetrados, aparentemente, em razão de motivos ligados à organização criminosa Comando Vermelho, bem como pela circunstância de que se trata de paciente com antecedentes criminais, a atrair a incidência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT ao caso. Precedentes.

1.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1015743-16.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE:

Dra. QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA

PACIENTE:

URIEL HANSEL PEREIRA RONDON

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001338-16.2024.8.11.0051 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes de
extorsão e/ou roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima; tortura; associação criminosa e corrupção de menor.

Dessume-se dos autos que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados.

Nesse cenário, a d. causídica suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de
inexistência de justa causa
à custódia cautelar imposta ao paciente, notadamente pela ausência de
periculum libertatis

e em vista de seus
predicados pessoais favoráveis
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao
paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 218639672 a ID 218639694).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 218751685), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 220021180, acompanhadas de documento referente ao procedimento de
reconhecimento fotográfico
realizado por uma das testemunhas (ID 220021181).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 223500186).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001338-16.2024.8.11.0051, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva de
URIEL HANSEL PEREIRA RONDON
, Ana Gabrielly Langner da Silva
e
Elias Henrique Mercado
, em razão de indícios de seus envolvimentos com os delitos de
extorsão e/ou roubo qualificado circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, tortura, associação criminosa e corrupção de menor.

Atendendo à representação, a d. autoridade judiciária a
deferiu
em
14/05/2024
, vindo a ser cumprido em
04/06/2024
o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente e dos demais suspeitos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal
; do
art. 1o, I, alínea “a” e §4o, III, da Lei n. 9.455/97
, por duas vezes; e do
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
[Ação Penal n. 1001643-97.2024.8.11.0051].

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 10/03/2024, por volta de 18h20min, na região conhecida como “Faixa de Gaza”, nas proximidades da Av. Bahia, no Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados
URIEL,
Ana Gabrielly
e
Elias Henrique,
acompanhados de terceiros indivíduos não identificados, agindo em unidade de desígnios,
contando com a participação do menor infrator
Francisco Daniel Silva Conceição
, mediante
violência e grave ameaça
exercida com
emprego de arma de fogo
(não apreendida), e
mantendo o ofendido
Josué Sousa Santos
em seu poder
,
restringindo-lhe a liberdade
,
subtraíram, em seus próprios proveitos, coisa alheia móvel
consistente em um aparelho celular de marca e modelo não especificados, avaliado em R$ 500,00, de propriedade do ofendido
Josué
.

Ademais, na mesma data, horário e local, na sequência do fato anterior, os denunciados e terceiros indivíduos não identificados, agindo em unidade de desígnios, novamente
contando com a participação do menor infrator
Francisco Daniel
,
constrangeram os ofendidos
Josué Sousa Santos
e
Maicow Bregolato Nicoleti
, com emprego de violência e grave ameaça, e mediante sequestro, causando-lhes sofrimento mental, com o fim de obter informação deles
.

Consta dos autos, ainda, que, nessas circunstâncias, os denunciados
corromperam e facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos
Francisco Daniel
, com ele concorrendo para a prática dos delitos de roubo majorado e tortura mediante sequestro.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, por volta de 18h20min, os ofendidos se deslocaram para a região conhecida como “Faixa de Gaza”, nas proximidades da Av. Bahia, no Município de Campo Verde/MT, com o intuito de adquirir entorpecentes. A localidade em questão encontrava-se sob o domínio da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, e os denunciados, bem como o menor infrator
Francisco Daniel
, eram simpatizantes dessa facção.

Na ocasião, os ofendidos foram abordados por
Francisco Daniel
e dois indivíduos não identificados, os quais lhes fizeram algumas perguntas e ordenaram que lhes entregassem seus aparelhos celulares. Dessa maneira, os ofendidos se sentiram intimidados e entregaram os eletrônicos a
Francisco Daniel
e aos indivíduos não identificados, que os levaram para uma residência situada nas imediações e os mantiveram com a liberdade restringida, pois desconfiaram que ambos pudessem ter ligação com alguma organização criminosa rival da que eram simpatizantes.

Já no interior da citada residência,
Francisco Daniel
e os terceiros indivíduos não identificados que o acompanhavam passaram a vasculhar os aparelhos celulares dos ofendidos, em busca de informações que pudessem demonstrar ligação com alguma organização criminosa, sendo que, em dado momento, eles entraram em contato com o paciente
URIEL
, chamando-o para ir até o local onde estavam.

Instantes mais tarde,
URIEL
chegou à residência portando uma arma de fogo em sua cintura, acompanhado de
Ana Gabrielly
, sua companheira. A partir de então, por ordem do paciente
URIEL
, os ofendidos foram amarrados. Depois, eles passaram a ser agredidos com socos no peito, inclusive pelo paciente
URIEL
, o qual ficava engatilhando o armamento que portava, exercendo pressão psicológica sobre os ofendidos, para obrigá-los a informar se eram ligados a alguma organização criminosa.

Enquanto isso,
Ana Gabrielly
também vasculhou os aparelhos celulares dos ofendidos, visando encontrar informações no mesmo sentido, de modo que descobriu que o ofendido
Josué
fazia parte de um grupo de rede social, que ela,
URIEL
, o menor infrator e os terceiros indivíduos não identificados julgaram pertencer a uma organização criminosa rival da que eram simpatizantes.

Na sequência, os denunciados
URIEL
e
Ana Gabrielly
, o menor infrator
Francisco Daniel
e os demais separaram os ofendidos e entraram em contato com o denunciado
Elias
, o qual chegou ao local em um veículo de cor preta, acompanhado de três indivíduos não identificados, que o ajudaram a levar o ofendido
Josué
para dentro do citado veículo, ao mesmo tempo que o agrediam com murros. Após isso, os denunciados
Elias
e
URIEL
levaram o ofendido
Josué
para outro local.

O celular do ofendido
Josué
foi permanentemente subtraído. Por fim, apurou-se que o ofendido
Maicow
foi libertado e recebeu seu aparelho celular de volta.

Posteriormente,
Maicow

compareceu na Delegacia de Polícia Judiciária Civil para prestar depoimento sobre os fatos, oportunidade em que identificou os denunciados e o adolescente
Francisco Daniel
, fornecendo detalhes a respeito das condutas praticadas por cada um deles, bem como efetuando o reconhecimento do paciente
URIEL
.

Na exordial, o
parquet
sublinhou que, até aquele momento, o ofendido
Josué
não havia sido encontrado.

Nesse contexto, a d. causídica impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
,
aduzindo, em síntese, que
não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, pelo que seria de rigor a concessão de liberdade provisória ao paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, consigno que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado, tortura e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1001643-97.2024.8.11.0051 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os depoimentos da vítima
Maicow Bregolato Nicolet
, como transcritos pela d. autoridade policial no bojo do Relatório Final, conforme os quais
são descritas em detalhes as condutas imputadas ao paciente e aos demais denunciados
, consoante se vê dos seguintes excertos,
in verbis
:

“[...] QUE pegaram seus celulares e os levaram para uma biqueira localizada aproximadamente uns 5 (cinco) metros de onde estavam; QUE
passaram a questiona-los sobre família, onde moram, o que fazem aqui, olhando no celular as publicações e mensagens nas redes socias para ver se achavam algo de facção rival, e nisso esses três homens que enquadraram eles, chamaram mais pessoas
; QUE
uma dessas pessoas que os três homens chamaram foi o Stuart, que chegou armado e com sua e esposa, a qual tem cabelo vermelho, e mandou amarrar o Interrogado e o Josué
; QUE reconheceu também o Baleado, lembra de escutar o nome da mulher Bel e a voz de outra mulher, as quais estavam
conversando com o Stuart pelo telefone para resolver a situação
; QUE também escutava a voz de homens na linha mas não sabe dizer sobre; QUE ao ser questionado se no local tinha uma mulher de fisionomia gorda respondeu que não; QUE se recorda de ter escutado os nomes Vitório, que não sabe se estava no local, e Saci, que estava no local e que pegou eles na rua, e o descreveu como magro baixo e negro, cabelo curto enrolado; QUE
Stuart com a pistola engatilhava, fazendo pressão psicológica, ameaçava e batia no peito do Declarante e mandavam ele falar a verdade, torturando para tentar uma confissão, se era da facção rival
; QUE
acharam grupos no celular do Josué, que falavam de facção, de uma mulher que ele ameaçava estuprar, vídeos de salve, muitas droga, e por causa disso levaram ele para um outro lugar, chamaram o Baleado, e juntaram em muitos homens e o torturaram
; QUE soltaram o Declarante que por sua vez saiu correndo;
Narra a ressalva de que anteriormente já tinha reconhecido o Stuart em procedimento na Delegacia
.

(ID 158902389 – autos n. 1001643-97.2024.8.11.0051). — Destaquei.

Quanto ao envolvimento do paciente com os delitos em questão, deve-se pontuar que a vítima
Maicow
o reconheceu expressamente como o sujeito conhecido como “
Stuart
”, vindo a formalizar
procedimento de reconhecimento
, consoante se vê do ID 155399487, registrado nos autos n. 1001338-16.2024.8.11.0051 e carreado ao vertente
writ
pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora (ID 220021181).

Ademais, no mesmo relatório, a d. autoridade policial também registrou que
Urichelly Mariane Pereira Rondon
relatou ter cuidado da neta, filha de
URIEL

e
Ana Gabrielly
, em sua casa, por volta das 17h30 até tarde da noite (ID 158902389 – autos n. 1001643-97.2024.8.11.0051).

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o envolvimento do paciente com o crime organizado
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
.

Nesse contexto, veja-se o respectivo excerto da decisão vergastada:

“[...] No caso vertente,
reputo que a liberdade dos Indiciados representa risco à ordem pública
, uma vez que
não é fato isolado na vida do agente Uriel e Elias
, pois, além dos crimes em análise possuem os seguintes executivos:

1.
URIEL HANSEL PEREIRA RONDON – 2000047-37.2019.8.11.0051
, no qual anota as seguintes condenações:

a.
Ação penal no 0006237-84.2018.8.11.0051 – 3a Vara Criminal de Campo Verde/MT; Crime: art. 33, caput, da Lei 11.343/06; Data da sentença: 05/12/2018; Transito em julgado: 05/12/2018
;

b.
Ação penal no 1002964-12.2020.8.11.0051 – 3a Vara Criminal de Campo Verde/MT; Crime: art. 33, caput, da Lei 11.343/06; Data da sentença: 14/12/2020; Transito em julgado: 21/12/2021
;

[...] Importante mencionar que
o suposto crime se revestiu de extrema gravidade, já que há indícios de se tratar de possível divergência entre facções criminosas rivais, além de que uma das vítimas está desaparecida há cerca de dois meses, o que, por si só, autoriza o decreto prisional, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos violentos e de pessoas que se mostram extremamente perigosas e destemidas.

[...] Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face a gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos,
especialmente diante do elevado número de delitos semelhantes ocorridos nesta Comarca em apenas cinco meses, aproximando-se de sete vítimas apenas de casos com possível envolvimento de facções criminosas, com modus operandi análogos ao presente caso.

[...] Dessa forma,
havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal,) entendo que deve ser decretada a prisão dos Representados
, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça,
a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988
.

Ante o exposto, acolho a representação formulada pela autoridade policial e
DECRETO a prisão preventiva de ANA GABRIELLY LANGNER DA SILVA, URIEL HANSEL PEREIRA RONDON, também conhecido como
“Stuart”
e ELIAS HENRIQUE MERCADO, também conhecido como
“Baleado”
, devidamente qualificados e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da instrução criminal, da ordem pública e da aplicação da lei”.

(Decisão de ID 155660827 – autos n. 1001338-16.2024.8.11.0051). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso,
os Tribunais Superiores também reconhecem a
idoneidade
dos
indícios de envolvimento com organização criminosa
como fundamento a ensejar a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, mormente com vistas a se interromper as atividades de facções dessa natureza (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
em tese empregado pelo paciente e pelos demais corréus para a consecução do delito, uma vez que a vítima
Josué
foi, à toda evidência,
conduzida forçosamente a local onde teve sua liberdade restringida
, vindo a ser então
torturada enquanto eram procuradas informações de seu possível envolvimento com facção criminosa rival
, cabendo ainda sublinhar que, até o momento,
Josué
não foi localizado
; bem como diante de indícios de que os delitos teriam sido perpetrados em prol da organização criminosa
Comando Vermelho
, tudo a demonstrar a periculosidade social do increpado e justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar
.

Não bastasse, verte dos autos que o paciente possui
outros registros criminais
, o que se vê do PEP n. 2000047-37.2019.8.11.0051, decorrente de
duas condenações criminais
, ambas pela prática do delito de
tráfico de drogas
; bem como do fato de que tramita, em desfavor de
URIEL HANSEL
, também a Ação Penal n. 1001852-66.2024.8.11.0051, em que novamente denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, por força de entorpecentes encontrados em sua residência quando do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
nos autos originários, em
04/06/2024
.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em outro sentido não dispõe o entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 TCCR/TJMT). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
URIEL HANSEL PEREIRA RONDON
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024